Tribunal: TJBA
Processo: 0007157-89.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007157-89.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: HARTMUT HERBERT HESS

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E INVALIDADE E INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO TOMADO COMO PARTE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA ATINGIDA PELA VASSOURA DE BRUXA. LINHA DE CRÉDITO COM VINCULAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CAPITAL AO EMPREGO DE TÉCNICA RURAL ORIENTADA PELA CEPLAC. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007157-89.2003.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado HARTMUT HERBERT HESS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator